Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-33.2021.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009185-33.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), SCOT - SERVICO CACERENSE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.735.460/0001-72 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1.
A demora injustificada para apreciação de processo administrativo ofende, de formal direta, o direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

2. Segurança parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SCOT SERVIÇO CACERENSE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA. contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (Id. 88608475).

Em sua petição inicial o Impetrante sustenta que se sagrou vencedor do Pregão nº 35/2020 e, em razão disso, foi firmado o Contrato nº 033/2021/SES/MT, para prestação de serviço médico especializado na cidade de Cáceres/MT, junto ao Hospital Regional. Aduz que o contrato foi ajustado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 28.1.2021 e findando-se em 27.1.2022.

Argumenta que a Ordem de Serviço nº 013/2021/HRCAF/SES/MT somente foi emitida em 7.4.2021, sem apresentar motivo para a demora.

Narra que na véspera de iniciar as atividades foi notificado extrajudicialmente, conforme Ofício nº 075/DA/HRCAF/2021, no qual foram apontadas as seguintes irregularidades que impediriam o início dos serviços: i) ausência de comprovação de registro do médico Dr. Felipe Faria Bloemer e do Registro de Qualificação de Especialista junto ao CRM/MT; ii) ausência de cadastro dos profissionais que compõe a equipe médica junto ao Cadastro Nacional de Entidades de Saúde – CNES. Afirma que as irregularidades não procedem e, mesmo que existissem, não seriam obstáculo para o início das atividades.

Discorre que formulou requerimento administrativo junto ao Secretário de Estado de Saúde, conforme Protocolo nº 182125/2021, pedindo a revisão do ato praticado pelo Diretor do Hospital Regional, porém não obteve resposta.

A pretensão final se volta para: i) cassar os efeitos do Ofício nº 075/DA/HRCAF/2021 e daqueles editados em decorrência dele, para autorizar o início da prestação dos serviços junto ao Hospital Regional de Cáceres; ii) determinar que a autoridade coatora decida acerca do requerimento administrativo objeto do Protocolo nº 182125/2021.

A petição inicial foi parcialmente indeferida, em relação ao ato imputado ao Diretor Administrativo do Hospital Regional de Cáceres/MT. No que se refere ao ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso a liminar foi indeferida (Id. 88966489).

Interposto Agravo Interno, foi dado parcial provimento para determinar que a autoridade coatora observe o prazo previsto no art. 36 da Lei Estadual nº 7.692/2002 na análise do requerimento administrativo (Id. 124224121).

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa técnica, pede a denegação da segurança (Id. 91155049).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela concessão parcial da segurança (Id. 130628150).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Impetrante sustenta que se sagrou vencedor do Pregão nº 35/2020 e, em razão disso, foi firmado o Contrato nº 033/2021/SES/MT, para prestação de serviço médico especializado na cidade de Cáceres/MT, junto ao Hospital Regional. Aduz que o contrato foi ajustado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 28.1.2021 e findando-se em 27.1.2022.

Argumenta que a Ordem de Serviço nº 013/2021/HRCAF/SES/MT somente foi emitida em 7.4.2021, sem apresentar motivo para a demora.

Narra que na véspera de iniciar as atividades foi notificado extrajudicialmente, conforme Ofício nº 075/DA/HRCAF/2021, no qual foram apontadas as seguintes irregularidades que impediriam o início dos serviços: i) ausência de comprovação de registro do médico Dr. Felipe Faria Bloemer e do Registro de Qualificação de Especialista junto ao CRM/MT; ii) ausência de cadastro dos profissionais que compõe a equipe médica junto ao Cadastro Nacional de Entidades de Saúde – CNES. Afirma que as irregularidades não procedem e, mesmo que existissem, não seriam obstáculo para o início das atividades.

Discorre que formulou requerimento administrativo junto ao Secretário de Estado de Saúde, conforme Protocolo nº 182125/2021, pedindo a revisão do ato praticado pelo Diretor do Hospital Regional, porém não obteve resposta.

Contextualizado o quadro fático, bem se observa que a pretensão inicial se volta contra 2 (dois) atos, quais sejam: i) Ofício nº 075/DA/HRCAF/2021, subscrito pelo Diretor do Hospital Regional de Cáceres; ii) ausência de análise do requerimento administrativo objeto do Protocolo nº 182125/2021.

Em relação ao ato imputado em desfavor do Diretor do Hospital Regional de Cáceres, conforme Ofício nº 075/DA/HRCAF/2021, se constata que a petição inicial foi indeferida, considerando a incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça para análise de ato praticado por Diretor Administrativo de Hospital Regional (Id. 88966489).

Essa decisão foi objeto de Agravo Interno, sendo mantida por ocasião de seu julgamento, conforme ementa abaixo reproduzida:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERIU PARCIALMENTE A PETIÇÃO INICIAL E INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR – ALEGADA A LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – IMPROCEDÊNCIA – DIRETOR ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL REGIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A MERO EXECUTOR DE ORDENS – REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA IMPETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – OBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA QUE O ENTE PÚBLICO PROFIRA DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – ACOLHIMENTO – ART. 36 DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus é da autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e, por conseguinte, a que detenha possibilidade de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder” (AgInt no MS 22.983/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 29/08/2018).

2. A teor do quanto disposto no art. 36, VI e VII, da Lei Estadual n. 7.692/2002, “Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos: (...) VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias; VII - para decisão final: 20 (vinte) dias”.

(Id. 124224121)

É possível afirmar, frente a isso, que a discussão acerca do ato objeto do Ofício nº 075/DA/HRCAF/2021 encontra-se superada. Assim, a análise meritória resta limitada a tese de ausência de decisão sobre o requerimento administrativo objeto do Protocolo nº 182125/2021.

Consta dos autos que o Impetrante formulou requerimento administrativo endereçado ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso em 6.5.2021, conforme Protocolo nº 182125/2021 (Id. 88611954), não tendo obtido resposta.

Deve ser mencionado, por relevante, que formulado requerimento administrativo, este deve ser analisado pela Administração, ou seja, trata-se de dever de dar uma resposta ao administrado, dentro do prazo legal, seja para deferir ou não o que foi pleiteado.

A demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como, o dever de eficiência do administrador que lhe impõe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII,
in verbis
:

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por sua vez, vale lembrar que ao direito de petição insculpido no art. 5º, XXXIV, da CF/88, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, que não pode ignorar os requerimentos administrativos aviados pelos administrados.

Nesse sentido, o art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/02 prevê que ‘o
prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
’.

Sobre o tema
, a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE — FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL — NECESSIDADE.

A omissão da Administração em analisar o requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança deferida.

(N.U 1002436-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)
(Destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
.

2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).”

(N.U 1004049-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

(Destaquei)

É possível afirmar que a demora na análise de requerimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para determinar que a autoridade coatora decida o requerimento administrativo, objeto do
Protocolo nº 182125/2021, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022